Tribunal: TJBA
Processo: 0311850-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311850-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: LUIZ CARLOS SEOANE CARRERA

Advogado(s)
:
RENATO GARCIA LEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. TERCEIRO NÃO-USUÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LIMITES DA APÓLICE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por empresa de transporte coletivo e sua seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento envolvendo motociclista e ônibus coletivo. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.329,94 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, observando-se os limites contratuais da apólice no tocante à seguradora, que se encontrava em processo de liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade das rés; (ii) analisar a possibilidade de redução dos valores indenizatórios fixados; (iii) estabelecer se a responsabilidade da seguradora é solidária ou limitada aos valores da apólice; (iv) verificar se há necessidade de habilitação do crédito no processo de liquidação extrajudicial da seguradora; (v) examinar se é cabível a dedução de valores do DPVAT e a exclusão da condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das prestadoras de serviço de transporte coletivo é objetiva, alcançando inclusive terceiros não-usuários, conforme art. 17 do CDC e art. 37, § 6º, da CF, sendo suficiente a demonstração do nexo causal para a responsabilização.

4.
A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada ante a ausência de provas de conduta imprudente por parte do motociclista, cuja versão foi corroborada por testemunhas, revelando que a manobra de retorno já havia sido concluída quando houve o impacto lateral do ônibus.

5.
Não há ilegalidade nos valores fixados a título de danos materiais e morais, que observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das graves lesões sofridas e da ausência de socorro por parte do motorista do ônibus.

6.
A responsabilidade da seguradora é solidária com a transportadora até o limite contratual previsto na apólice, nos termos da Súmula 537 do STJ, sendo a transportadora responsável por eventual diferença.

7.
A limitação de correção monetária e juros até a data da liquidação extrajudicial já foi reconhecida na sentença, não havendo interesse recursal sobre esse ponto, tampouco se mostra cabível discutir habilitação de crédito nesta fase processual.

8.
A dedução de valores do DPVAT é indeferida ante a ausência de comprovação do recebimento da verba e por se tratar de pedido novo apresentado apenas em grau recursal, extrapolando os limites da devolutividade da apelação.

9.
A condenação em honorários sucumbenciais é mantida, diante da resistência das rés à pretensão autoral, comprovada pela apresentação de contestação e interposição de recurso.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recursos desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0311850-09.2013.8.05.0001
, em que são Apelantes
EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA e OUTRA
e Apelado
LUIZ CARLOS SEOANE CARRERA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente